Tribunal: TJSP
Processo: 1000201-19.2021.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO – Sentença de improcedência – APELAÇÃO DO AUTOR – JUROS REMUNERATÓRIOS - Ausência de abusividade das taxas de juros mensal e anual contratadas, vez que inferiores ao dobro da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN (REsp 1.061.530/RS) – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – Capitalização admitida no caso concreto – Aplicação do entendimento pacificado pelo

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO – Sentença de improcedência – APELAÇÃO DO AUTOR – JUROS REMUNERATÓRIOS - Ausência de abusividade das taxas de juros mensal e anual contratadas, vez que inferiores ao dobro da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN (REsp 1.061.530/RS) – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – Capitalização admitida no caso concreto – Aplicação do entendimento pacificado pelo C. STJ no REsp 973.827/RS – Inexistência de abusividade na utilização da Tabela PRICE para amortização da dívida – SENTENÇA MANTIDA – Sucumbência recursal - Art. 85, § 11, do CPC - APELAÇÃO DESPROVIDA.